Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. CUSTAS COMPLEMENTARES.
I – Formulado o pedido de conversão da busca e apreensão em execução, o MM. Juiz determinou a emenda e o recolhimento das custas complementares, em 15 dias, sob pena de indeferimento, art. 801 do CPC, e o prazo transcorreu in albis. Mantida a r. sentença de extinção do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.
II – Apelação desprovida.